Tribunal: STF
Processo: ARE 1535331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA IMPESSOALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.



    - Mero relatório de andamento do processo administrativo, no qual se lê, de forma resumida, que a solicitação foi indeferida por falta de amparo legal, não é documento apto a comprovar ter havido, por parte da Administração, violação ao princípio da motivação quando do indeferimento do pedido, mormente se, no documento, há menção ao parecer que fundamentou a negativa administrativa.



    - Tendo o sentenciante garantido a prestação estatal à parte autora, com igualdade de tratamento entre as partes, celeridade, efetividade e, inclusive, apreciação do mérito (arts. 3º, 4º, 6º e 7º, do CPC), não há que se falar em ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da impessoalidade.



    - Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese a apelação careça da melhor técnica, quase malferindo o princípio da dialeticidade recursal, aponta que, ao indeferir o pedido administrativamente, a União teria violado o art. 50 da Lei nº 9.784/99 e que, ao julgar improcedente o pedido, a sentença teria violado os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da impessoalidade.



    Como de sabença, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, do CPC). Assim, pelo princípio tantum devolutum quantum appellatum, as matérias devolvidas a esta Corte são apenas duas: (1) não observância do princípio da motivação pela Administração ao indeferir o pedido de reversão da pensão e (2) desrespeito a princípios constitucionais e processuais pelo magistrado ao sentenciar o feito.



    No que tange à primeira matéria, não tem razão a apelante, visto que o documento do evento 1, COMP12 não é o próprio ato administrativo de indeferimento, mas um resumo do andamento do processo administrativo, contendo ao final a movimentação referente à negativa da Administração, na qual consta que a solicitação da requerente foi indeferida por falta de amparo legal, a teor do Parecer 310, de 11/10/2017.



    A autora não juntou cópia do referido parecer a fim de corroborar sua alegação de que o ato administrativo decisório teria violado o princípio da motivação, muito menos cópia da Carta de comunicação do indeferimento.



    O relatório de andamento do processo não é documento apto a comprovar ter havido, por parte da Administração, violação ao devido processo legal.



    No tocante à segunda matéria, melhor sorte não assiste à recorrente, uma vez que não se verifica, no ato judicial ora objurgado, qualquer ofensa aos princípios do acesso à justiça e da impessoalidade.



    Com efeito, o sentenciante garantiu a prestação estatal à autora, com igualdade de tratamento entre as partes, celeridade, efetividade e, inclusive, apreciação do mérito (arts. 3º, 4º, 6º e 7º, do CPC).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente